Tribunal: TJES
Processo: 5004740-82.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004740-82.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TAMASA ENGENHARIA SA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004740-82.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
.

AGRAVADA: TAMASA ENGENHARIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

O
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1585087 – Pág. 2-5), proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do “mandado de segurança preventivo com pedido de liminar” impetrado por
TAMASA ENGENHARIA S. A.

visando obstar a prática de provável ato pelo Diretor Geral do DER-ES,
registrado sob o n. 5014146-55.2021.8.08.0024, que deferiu “O PEDIDO LIMINAR determinando que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o pagamento das medições contratuais (referentes ao Contrato nº 19/2021) à apresentação prévia de certidões referentes a débitos ou ao recolhimento de encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, até o julgamento da presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte de mil reais)”.

Nas razões do recurso (id. 1584883 – Pág. 1-8) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “é legítima a adoção de medidas acauteladoras pela Administração Pública, com a retenção das verbas devidas ao particular, quando este descumpre as obrigações decorrentes do contrato administrativo, pois o contratante pode vir a arcar com as obrigações inadimplidas”; 2) “Tal entendimento tem contado com o beneplácito da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido da legalidade da retenção de parcela subsidiariamente garantida pelo ente público”; 3) “o TJES já decidiu pela legalidade da retenção de verbas devidas ao particular, como forma de garantir o pagamento das verbas trabalhistas dos empregados da contratada, considerando a possibilidade de responsabilidade subsidiária da Administração Pública”; 4) “a Lei Estadual nº 5.383/1997 é clara ao condicionar os pagamentos devidos pela Administração Pública à comprovação da quitação de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do contrato administrativo”; 5) “o Decreto nº 1938-R/2007, ao regulamentar o art. 1º da Lei Estadual nº 5.383/1997, dispõe que os contratados deverão apresentar relatórios instruídos com os comprovantes dos pagamentos dos encargos trabalhistas, folha de pagamento e FGTS, previdenciários, fiscais e comerciais”; 6) “a legislação estadual determina ao gestor público exigir a comprovação da inexistência de débitos referentes a encargos trabalhistas, folha de pagamento e FGTS, previdenciários, fiscais e comerciais, como forma de proteger o contratante de eventual responsabilidade subsidiária”; 7) “é válido defender que a tese jurídica ora sustentada aplica-se também ao caso do inadimplemento do ISSQN devido ao Município onde está sendo executada a obra, pois o DER, como tomador do serviço, pode ter que arcar com esse tributo caso ele não seja devidamente recolhido pelo contratado, na forma dos artigos 97 e 98 do Código Tributário de Pancas (onde a obra está sendo executada)”; 8) “a autoridade coatora não praticou nenhum ato ilegal ao condicionar o pagamento de medições do Contrato Administrativo nº 019/2021 à apresentação prévia de certidões referentes a débitos ou ao recolhimento de encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais”.

Requereu o “O conhecimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão liminar agravada”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id. 1602826 – Pág. 1-4).

Contrarrazões apresentadas, nelas pugnando a agravada pelo desprovimento do recurso (id. 1817766 – Pág. 1-8).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 30 de maio de 2022.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004740-82.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER
.

AGRAVADA: TAMASA ENGENHARIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Departamento
d
e Edificações
e

de
Rodovias
d
o Espírito Santo – D
ER

inter
pôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1585087 – Pág. 2-5) proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital nos autos do “mandado de segurança preventivo com pedido de liminar” impetrado por
Tamasa Engenharia S. A.
visando obstar a prática de provável ato pelo Diretor Geral do DER-ES,
registrado sob o n. 5014146-55.2021.8.08.0024, que deferiu “O PEDIDO LIMINAR determinando que a autoridade coatora se abstenha de condicionar o pagamento das medições contratuais (referentes ao Contrato nº 19/2021) à apresentação prévia de certidões referentes a débitos ou ao recolhimento de encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, até o julgamento da presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte de mil reais)”.

Nas razões do recurso (id. 1584883 – Pág. 1-8) sustentou o agravante, em síntese, que 1) “é legítima a adoção de medidas acauteladoras pela Administração Pública, com a retenção das verbas devidas ao particular, quando este descumpre as obrigações decorrentes do contrato administrativo, pois o contratante pode vir a arcar com as obrigações inadimplidas”; 2) “Tal entendimento tem contado com o beneplácito da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido da legalidade da retenção de parcela subsidiariamente garantida pelo ente público”; 3) “o TJES já decidiu pela legalidade da retenção de verbas devidas ao particular, como forma de garantir o pagamento das verbas trabalhistas dos empregados da contratada, considerando a possibilidade de responsabilidade subsidiária da Administração Pública”; 4) “a Lei Estadual nº 5.383/1997 é clara ao condicionar os pagamentos devidos pela Administração Pública à comprovação da quitação de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do contrato administrativo”; 5) “o Decreto nº 1938-R/2007, ao regulamentar o art. 1º da Lei Estadual nº 5.383/1997, dispõe que os contratados deverão apresentar relatórios instruídos com os comprovantes dos pagamentos dos encargos trabalhistas, folha de pagamento e FGTS, previdenciários, fiscais e comerciais”; 6) “a legislação estadual determina ao gestor público exigir a comprovação da inexistência de débitos referentes a encargos trabalhistas, folha de pagamento e FGTS, previdenciários, fiscais e comerciais, como forma de proteger o contratante de eventual responsabilidade subsidiária”; 7) “é válido defender que a tese jurídica ora sustentada aplica-se também ao caso do inadimplemento do ISSQN devido ao Município onde está sendo executada a obra, pois o DER, como tomador do serviço, pode ter que arcar com esse tributo caso ele não seja devidamente recolhido pelo contratado, na forma dos artigos 97 e 98 do Código Tributário de Pancas (onde a obra está sendo executada)”; 8) “a autoridade coatora não praticou nenhum ato ilegal ao condicionar o pagamento de medições do Contrato Administrativo nº 019/2021 à apresentação prévia de certidões referentes a débitos ou ao recolhimento de encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais”

Requereu o “O conhecimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão liminar agravada”.

Conforme afirmei na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que apesar da exigência da regularidade fiscal para a contratação com a Administração, incabível a retenção de pagamento por serviço já executado, ao fundamento de não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito e violação do princípio da legalidade, uma vez que tal providência não se encontra abarcada pelo art. 87 da Lei n. 8.666/1993
1
.

Esta é a orientação do colendo STJ, consoante os venerandos julgados a seguir colacionados, nos quais são meus os destaques em negrito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL ORIUNDO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVOU A EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL-ATPF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NO MÉRITO, A VINCULAÇÃO DA EMISSÃO DAS ATPF'S AO PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA CARACTERIZA COAÇÃO ILEGAL POR COBRANÇA INDIRETA A RESTRINGIR A ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA. MEDIDA VEDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO APELO RARO. RECURSO ESPECIAL DO IBAMA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
A jurisprudência deste STJ tem vedado à administração pública vincular a realização de seus atos, ao prévio pagamento de débitos anteriores por caracterização de meio indireto de cobrança tributária, tal como ocorre nos casos de pagamento dos serviços prestados por contrato administrativo
. Nesse sentido: AgInt no AREsp. 503.038/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 31.5.2017 e AgRg no REsp. 1.313.659/RR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 6.11.2012, dentre muitos outros 3. Também há decisões monocráticas deste STJ aplicando tal entendimento em relação à emissão de ATPF's, como ocorre no presente caso. Precedentes: AG no REsp. 655.498, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31.3.2015) e AREsp. 68.572/PA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 19.6.2012, dentre outras. 4. Recurso Especial do IBAMA a que se nega provimento, em conformidade com o Parecer do MPF. (REsp n. 1.185.888/PA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 24-11-2020.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem, por maioria, denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pela parte ora interessada, no qual busca desconstituir ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na exigência da apresentação de Certidão Negativa de Tributos Federais como condição para efetuar pagamentos relacionados às medições já concluídas, por serviços prestados. III. O entendimento adotado no acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que,
apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência
(STJ, AgInt no RESP 1.742.457/CE, Rel. Ministro Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/06/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.161.478/MG, Rel. Ministro Sérgio KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018; AgInt no AREsp 503.038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/05/2017; AGRG no AREsp 277.049/DF, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/03/2013; AGRG no RESP 1.313.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/11/2012.IV. Agravo interno improvido. Superior Tribunal de Justiça (AgInt-RMS 57.203; Proc. 2018/0089369-7; MT; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; Julg. 29-04-2020; DJE 05-05-2020)

AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE.
CONTRATAÇÃO COM A MUNICIPALIDADE. SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. I - Na origem, a Associação Beneficente Cearense de Reabilitação - ABCR impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário de Saúde do Município de Fortaleza, pretendendo receber o repasse financeiro relativo a serviços por ela prestados, decorrente de contrato entabulado entre as partes, sem a necessidade de apresentação de certidão negativa expedida pela Fazenda Pública Nacional. II - O Tribunal a quo manteve a decisão concessiva da ordem. III - Ao recurso especial interposto pela municipalidade foi negado provimento, com base na Súmula 568/STJ, em razão da jurisprudência da Corte encontrar-se pacificada no mesmo sentido da decisão recorrida:
apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência
. Precedentes: REsp n. 1.173.735/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 9/5/2014, RMS n. 53.467/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/06/2017, dentre outros. IV - Os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento prestigiado pela decisão atacada. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.742.457/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 7-6-2019.)

Ainda neste sentido: AgRg no REsp 1169052/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 01-04-2019, DJe 10-04-2019; AgInt no AREsp 1161478/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27-11-2018, DJe 06-12-2018; AgInt no AREsp 503.038/RJ, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 09-05-2017, DJe 31-05-2017.

De fato, a regularidade fiscal é condição para a habilitação da empresa interessada para a participação em licitação, impondo-se sua comprovação enquanto durar o contrato, nos termos dos art. 27
2
e 55, XIII
3
, da Lei de Licitações, sob pena de descumprimento do contrato firmado com a Administração Pública. O Art. 87, do referido diploma legal, por sua vez, estabelece as sanções aplicáveis aos casos de inexecução total ou parcial do contrato, dentre as quais, não se inclui a suspensão de pagamento pela não comprovação de regularidade fiscal.

Dessa forma, evidente que, na hipótese de ausência de certidões de regularidade fiscal, a Administração deverá aplicar outras penalidades previstas na legislação, não devendo a agravada suportar ônus financeiro pelo serviço executado.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

2
Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

I – habilitação jurídica;

II – qualificação técnica;

III – qualificação econômico-financeira;

IV – regularidade fiscal e trabalhista;

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

3
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...]

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004740-82.2021.8.08.0000.

A
GRAVANTE
:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER
.

AGRAVADA: TAMASA ENGENHARIA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO
.
EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL.
RETENÇÃO DE PAGAMENTO
DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
APÓS MEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. - A decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que apesar da exigência da regularidade fiscal para a contratação com a Administração, incabível a retenção de pagamento por serviço já executado, ao fundamento de não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito e violação do princípio da legalidade, uma vez que tal providência não se encontra abarcada pelo art. 87 da Lei n. 8.666/1993.

2. - A regularidade fiscal é condição para a habilitação da empresa interessada para a participação em licitação, impondo-se sua comprovação enquanto durar o contrato, nos termos dos art. 27 e 55, XIII, da Lei de Licitações, sob pena de descumprimento do contrato firmado com a Administração Pública. O Art. 87, do referido diploma legal, por sua vez, estabelece as sanções aplicáveis aos casos de inexecução total ou parcial do contrato, dentre as quais, não se inclui a suspensão de pagamento pela não comprovação de regularidade fiscal.

3. - N
a hipótese de ausência de certidões de regularidade fiscal, a Administração deverá aplicar outras penalidades previstas na legislação, não devendo a
agravada
suportar ônus financeiro pelo serviço executado.

4
. -
Recurso
des
provido
.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.